Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719729-07.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISIS CASTELLI TELES, MARGARETE LOPES SHALDERS, VITORIA SHALDERS RODRIGUES APELADO: MARGARETE LOPES SHALDERS, VITORIA SHALDERS RODRIGUES, ISIS CASTELLI TELES DESPACHO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Isis Castelli Teles (ré); Margarete Lopes Shalders e Vitória Shalders Rodrigues (autoras) contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de ressarcimento por danos materiais e morais proposta pelas duas últimas recorrentes em desfavor da primeira, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré a pagar às autoras R$ 9.829,75 de danos materiais e R$ 30.000,00 de danos morais (R$ 15.000,00 para cada). 2. Em razão da sucumbência recíproca não proporcional, as autoras foram condenadas a pagar 20% e a ré a arcar com 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios. A exigibilidade foi suspensa somente em relação às autoras (CPC, art. 98, § 3o), uma vez que o pedido de gratuidade de justiça feito pela ré havia sido indeferido (ID no 56085722). 3. Intime-se a ré, Isis Castelli Teles, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO